Tribunal: TJPA
Processo: 0811307-87.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5895 - Indução
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811307-87.2019.8.14.0000
PACIENTE: REGIS JEORGE BRAZ RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA VARA ÚNICA DE URUARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0811307-87.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: URUARÁ/PA

IMPETRANTE: SAMUEL LIMA SALES JUNIOR – OAB/PA Nº 20.749

PACIENTE: REGIS JEORGE BRAZ RIBEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE URUARÁ/PA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006
. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOIS FAVORÁVEIS. DECISÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS.

ORDEM DENEGADA.

1.
É idônea a fundamentação da decisão que decreta a prisão preventiva e evidencia a insuficiência da imposição de medidas diversas com base em elementos concretos dos autos, que denotam a necessidade de se resguardar a ordem pública,
para a conveniência da instrução criminal, bem como a aplicação da lei penal,
ante a periculosidade real do agente revelada pela expressiva quantidade da droga apreendida – no caso, mais de 3kg de maconha.

2. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA).

3.

Ordem denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Samuel Lima Sales Junior, em favor de
Regis Jeorge Braz Ribeiro
, preso em flagrante em 10.12.2019 pela suposta prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Uruará/PA.

Em síntese, o impetrante sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da ausência de fundamentos para a manutenção da prisão preventiva, argumentando que a medida está amparada em justificativa genérica, sem respaldo nos fatos.

Ressalta, ainda, as condições pessoais favoráveis do coacto, uma vez que possui residência fixa, emprego lícito e bons antecedentes.

Por esses motivos, requer a concessão da ordem em liminar e no mérito, aplicando-se ao paciente medidas cautelares diversas da prisão.

Anote-se que a defesa ingressou com a ação em 24.12.2019, durante o plantão do judiciário, ocasião em que a Desembargadora Plantonista Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, entendendo não ser hipótese a ser apreciada naquele regime especial, determinou sua distribuição regular.

O
writ
foi distribuído à minha relatoria em 07.01.2020, porém, em razão do meu afastamento funcional em gozo de férias, foi redistribuído em 09.01.2020,
apenas para o julgamento da liminar
, aos Desembargadores Vânia Lúcia Silveira (férias); Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (licença médica); Raimundo Holanda Reis (em compensação de plantão) e Maria Edwiges de Miranda Lobato, que deixou de apreciar o pedido de urgência e, na data de 15.01.2020, indicou a minha prevenção, determinando a redistribuição do feito.

Uma vez recebidos os autos, neguei o pedido liminar e determinei a remessa do feito à autoridade inquinada coatora, para que prestasse informações e, após, ao Ministério Público, para a emissão de parecer como
custos legis.

O juízo

impetrado prestou informações (Id. nº 2.667.922).

Em seguida, manifestando-se na condição de
custos legis,
a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo opinou pelo conhecimento do
writ
, e, no mérito, pela denegação da ordem.

Após empreendidas as diligências, os autos retornaram ao meu gabinete, prontos para análise de mérito.

É o relatório
.

VOTO

A despeito dos esforços defensivos em demonstrar a carência de fundamentos idôneos para a prisão cautelar do paciente, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no
writ
.

As decisões combatidas no
mandamus
demonstraram, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da segregação preventiva do paciente ao ressaltarem as provas da
prova da materialidade e de indícios de autoria bem como ressaltou a necessidade de se garantir a ordem pública, para a conveniência da instrução criminal, bem como a aplicação da lei penal.

Nessa linha, é interessante reproduzir trecho da decisão constritiva, nos pontos de interesse:

“Assim, observa-se que os requisitos gerais de decretação da custódia cautelar se fazem presentes, quais sejam o fumus commissi delicti, consistente na
comprovação sumária da materialidade do delito, dentre as quais os depoimentos colhidos e objetos apreendidos
.

Outrossim, presente periculum libertatis, na hipótese consubstanciado pelos requisitos da
manutenção da ordem pública
, na medida em que se trata de delito reiteradamente praticado nesta cidade e região e
diante da periculosidade em concreto da atuação delitiva, porquanto foram encontrados com os autuados
3,200 (três quilos e duzentas) gramas de maconha
, demonstrando, concretamente, haver indícios, ainda que perfunctórios, de que se dedica(m) à atividade criminosa.

Além da conveniência da instrução criminal, bem ainda para assegurar a aplicação da lei penal, que eventualmente venha a ser imposta, porquanto não havendo nos autos indícios de que o(a) autuado(a) não se evadirão do distrito da culpa.” (grifei)

Em complemento, a autoridade inquinada coatora manteve a prisão preventiva, destacando (Id. nº 2.602.436):

“Analisando o pedido de revogação, verifica-se a ausência de novos elementos a embasar o pleito, não tendo havido mudança no quadro fático até então delineado, inviabilizando a substituição do decreto prisional, posto que, dentre outros,
existem nos autos elementos concretos que indicam a periculosidade social dos acusados evidenciada pela quantidade de droga apreendida
. .....................................................................................................................

Ademais, importa frisar que os agentes do tráfico, seja qual for o seu papel na organização, são pessoas perigosas, porque, além de disseminarem a droga, atuam dentro de um sistema maior que impõe violência contra rivais, usuários devedores, testemunhas etc.
A traficância também tumultua a ordem pública, porque leva os usuários ao cometimento de outros delitos, em particular os crimes contra o patrimônio, para obterem bens que lhes permitam a compra de entorpecentes, tais circunstâncias exigem das esferas estatais reações capazes de efetivamente garantir a ordem pública
.” (grifei)

Assim, da leitura dos excertos antes transcritos, fica evidente a adequação da medida cautelar, uma vez que a periculosidade do coacto foi demonstrada por dados concretos contidos na decisão da autoridade apontada como coatora, destacando-se a quantidade expressiva de entorpecentes encontrada (
3kg200g
) de maconha.

O Superior Tribunal de Justiça, recorrentemente, tem enfatizado os dados concretos do caso como suporte para a manutenção da constrição cautelar do agente, como demonstro no julgado que segue:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DOS AGENTES. GRANDE QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.

2. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

3. No caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente fundamentada, tendo as instâncias ordinárias demonstrado, com base em elementos concretos dos autos, a periculosidade da paciente e a gravidade concreta do delito, evidenciadas pela natureza e grande quantidade das drogas apreendidas - 1kg (um quilo) de "maconha", acondicionada em 376 (trezentos e setenta e seis) buchas e 50 (cinquenta) papelotes de "cocaína" -, a revelar a gravidade diferenciada da conduta e a dedicação dos agentes à prática delitiva.

4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

Habeas corpus não conhecido.

(HC 385.544/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 16/05/2017)” (grifei)

Cabe reforçar o que já foi dito em outras oportunidades a respeito do impacto que a prática de crimes – no caso, o tráfico – tem em cidades pequenas como a que se deu o fato – Uruará -, uma vez que produz reflexos mais expressivos, já que a insegurança e a instabilidade social difundem-se com maior rapidez.

Assim, afigura-se que existem nos autos provas do
periculum libertatis
, razão pela qual entendo ser suficiente a imposição de medidas alternativas à prisão, com base no art. 319 do Código de Processo Penal, a fim de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Por fim, sobre as condições pessoais do paciente, ressaltadas pela defesa, lembro que não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando em risco evidente a sociedade ordeira. Inteligência da Súmula nº
08 do TJPA (455925, HC, Rel. Raimundo Holanda Reis, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-05).

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 18 de fevereiro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 20/02/2020